Tribunal: TJBA
Processo: 8000452-48.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000452-48.2020.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GENAILDO FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE

Advogado(s)
:
GABRIELA OLIVEIRA LESSA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/COM COBRANÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇAO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MUNICÍPIO DE CORIBE. SERVIDORES PÚBLICOS. PROFESSORES. PROGRESSÃO VERTICAL. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO BASE DA CARREIRA SEM ACRÉSCIMOS POSTERIORES. INCIDÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 652/2016 E SEU ANEXO III. OBSERVÂNCIA AO ART. 37, XIV, DA CF. PROIBIÇÃO DO EFEITO CASCATA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
apelação nº

8000452-48.2020.8.05.0068
, oriundo da comarca de Coribe,

em que figuram, como apelantes,
GENAILDO FERREIRA DA SILVA e MARIA JOSÉ PINHEIRO PEREIRA
, e, como apelado,

o
MUNICÍPIO DE CORIBE
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

REJEITAR A PRELIMINAR
suscitada e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.